Tribunal: TJMT
Processo: 1029488-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029488-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IRENE CRISTINA CARVALHO KATTWINKEL - CPF: 703.855.641-04 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), E A SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.326.646/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, em Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, declarou inexigível a cobrança de coparticipação por procedimento cirúrgico e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, por entender abusiva a cobrança sem previsão contratual clara.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de coparticipação em procedimento cirúrgico, sem inscrição do nome dos consumidores em cadastro de inadimplentes, configura dano moral indenizável à pessoa física beneficiária e à pessoa jurídica estipulante do plano de saúde.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4. A cobrança de coparticipação, embora ausente previsão contratual expressa para procedimentos cirúrgicos, configura falha na prestação do serviço. No entanto, a mera cobrança indevida, sem a negativação do nome do consumidor ou outra consequência que ofenda os direitos da personalidade, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

5. Para a pessoa jurídica, o dano moral não é presumido (dano
in re ipsa
), exigindo a comprovação de ofensa à sua honra objetiva (reputação, imagem, bom nome no mercado), o que não ocorreu no caso.

6. A ausência de condenação da apelante por litigância de má-fé justifica-se pela não comprovação de conduta processual dolosa ou temerária, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

7. O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de coparticipação em procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde, quando não prevista de forma expressa e clara no contrato, é indevida, configurando falha na prestação do serviço. 2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outra prova de violação a direito da personalidade, não acarreta, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, IV, V, VI, VIII, e 47; Código de Processo Civil, arts. 79, 80 e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, Tema Repetitivo no 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, registrada sob o no
1029488-71.2023.8.11.0041
, ajuizada por
IRENE CRISTINA CARVALHO KATTWINKEL
e
E A SERVICOS E COMERCIO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 297268876
), ao julgar procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida mantivesse ativo o plano de saúde da autora e se abstivesse de inscrever os nomes dos requerentes em cadastros de restrição ao crédito. Declarou, ainda, a inexistência do débito no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente à coparticipação por procedimentos cirúrgicos, fundamentando que o contrato não prevê de forma explícita a incidência de coparticipação sobre cirurgias, devendo as cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, por considerar que a cobrança indevida de valor expressivo, em um contexto de saúde e pós-operatório, ultrapassou o mero dissabor. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A parte
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso (
ID. 297268880
), alegando, em síntese, a legalidade da cobrança de coparticipação, argumentando que tal previsão encontra amparo na Lei no 9.656/98 e no contrato firmado entre as partes, que estipula um percentual de 30%. Sustenta que agiu no exercício regular de um direito e que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de cláusulas de coparticipação em percentual de até 50%. Dessa forma, defende a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, porquanto não estariam presentes os requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento ilícito. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente.

Nas Contrarrazões (
ID. 297268882
), as partes
IRENE CRISTINA CARVALHO KATTWINKEL
e
E A SERVICOS E COMERCIO LTDA
defenderam a manutenção da sentença. Alegaram que o contrato de plano de saúde não menciona a incidência de coparticipação para procedimentos cirúrgicos, mas apenas para consultas, exames e atendimentos ambulatoriais, sendo a cobrança de R$ 18.000,00 abusiva. Sustentaram que a conduta da apelante configura litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e deduzir defesa contra fato incontroverso, pleiteando a aplicação da respectiva multa. Reafirmaram a ocorrência de dano moral, em razão dos transtornos e da angústia gerados pela cobrança indevida de valor vultoso em um momento de fragilidade da beneficiária. Pugnaram, por fim, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito referente à coparticipação e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte apelante que a cobrança de coparticipação é legítima e encontra amparo na Lei no 9.656/98 e no contrato firmado entre as partes, sustentando que agiu no exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil e dever de pagar indenização por danos morais à parte apelada. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo.

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato não prevê coparticipação para procedimentos cirúrgicos, sendo a cobrança abusiva. Requer, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Primeiramente, cumpre reconhecer que estamos diante de relação de consumo envolvendo a prestação de serviços de assistência à saúde. Nesse sentido,
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
(Súmula 608 do STJ). Considerando tal premissa, aplicam-se ao caso os princípios de proteção ao consumidor estabelecidos no CDC, notadamente aqueles previstos no art. 6o, incisos IV, V, VI e VIII, que asseguram a proteção contra práticas e cláusulas abusivas, o direito à modificação ou revisão de cláusulas contratuais, a reparação de danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica, passo à análise das questões controvertidas. Observo, inicialmente, que a parte apelante, embora defenda a legalidade da cobrança de coparticipação, o fez, em seu recurso, unicamente como fundamento para afastar a condenação em danos morais, não tendo formulado pedido específico para reformar a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tendo requerido apenas o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, tal aspecto da decisão recorrida resta inalterado, limitando-se a controvérsia recursal à questão indenizatória.

Sobre esse ponto específico, verifico que o magistrado de primeiro grau, após minuciosa análise das cláusulas contratuais, concluiu pela ausência de previsão explícita de coparticipação para procedimentos cirúrgicos, especialmente aqueles de natureza reparadora realizados em regime de internação hospitalar. Constato que a fundamentação adotada pela sentença encontra respaldo na interpretação mais favorável ao consumidor, princípio basilar estabelecido no art. 47 do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira que melhor atendam aos interesses da parte vulnerável da relação contratual.

Contudo, ainda que se reconheça a ilegalidade da cobrança efetuada pela operadora, meu entendimento é de que, nas circunstâncias específicas deste caso, não há abalo moral passível de indenização.

Nesse sentido, consoante entendimento reiterado da jurisprudência pátria, para que se reconheça a existência de dano moral indenizável, é indispensável a demonstração de violação efetiva a um dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, o nome ou a dignidade do indivíduo, de modo a extrapolar os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige"
(STJ - REsp: 215666 RJ 1999/0044982-7, Relator.: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/10/2001 p. 208 RSTJ vol. 150 p. 382).

No tocante à empresa E A SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, por se tratar de pessoa jurídica, a configuração do dano moral depende de comprovação de ofensa à sua honra objetiva, “
ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). Na mesma linha, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
” (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

No caso aqui analisado, não há qualquer prova mínima de que os fatos tenham de alguma forma abalado a honra objetiva da empresa autora. Com efeito, a pessoa jurídica sequer foi efetivamente cobrada pelo procedimento, tendo em vista que a fatura foi encaminhada exclusivamente à pessoa física beneficiária do plano de saúde e sua família, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos.

Já em relação à pessoa física, IRENE CRISTINA CARVALHO KATTWINKEL, embora reconheça a existência de cobrança indevida, entendo que tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável. Nesse sentido, alinho-me ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Verifico que, no presente caso, não houve efetiva negativação do nome da beneficiária, tampouco suspensão do plano de saúde, tendo a tutela de urgência sido prontamente deferida para impedir tais consequências. Ademais, embora a cobrança tenha sido efetuada em valor expressivo, tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de caracterizar violação aos direitos da personalidade apta a justificar reparação moral, especialmente quando não demonstradas consequências concretas que ultrapassem o âmbito do mero aborrecimento.

Por outro lado, não prospera o argumento da operadora quanto à total legalidade de sua conduta. Como bem observado pelo juízo de origem, a interpretação das cláusulas contratuais deve privilegiar a proteção do consumidor, sendo vedada a exigência de valores sem expressa previsão contratual específica. Nesse aspecto, a cobrança efetivada revela falha na prestação do serviço, embora não configure, nas circunstâncias específicas do caso, dano moral indenizável.

Já no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados na sentença, o pedido de redução formulado pela parte apelante não merece acolhimento. O montante estabelecido pelo magistrado de primeiro grau, correspondente a 15% sobre o valor atualizado da condenação, encontra-se plenamente adequado aos parâmetros estabelecidos no art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, considerando-se a complexidade da demanda, o tempo despendido e o trabalho realizado pelos patronos da parte vencedora.

Por fim, relativamente ao pedido formulado em contrarrazões, de condenação da operadora por suposta litigância de má-fé, verifico que não há demonstração de que a empresa tenha efetivamente alterado a verdade dos fatos ou deduzido defesa contra texto expresso de lei. Diferentemente do que alegam as partes consumidoras, inexiste nos autos qualquer documento identificado pelo ID 117542646 por elas mencionado. As informações sustentadas pela UNIMED encontram-se respaldadas na literalidade do contrato apresentado no ID 297268862 (ID de origem: 147828291), não configurando, portanto, conduta temerária apta a justificar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025